Tribunal: TJMT
Processo: 1013056-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013056-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS
PACIENTE:
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 0000468-37.2020.811.0080 – código: 623596, em que denunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 2o, §4o, inc. I da Lei n.o 12.850/13 c/c art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do CP.
Narra o firmatário do remédio heroico que o paciente foi inicialmente recolhido ao cárcere por força de mandado de prisão temporária na data de 27/02/2020, sendo o recolhimento convertido em preventiva no dia 17/04/2020 a pedido da d. autoridade policial; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 21/08/2020 e o seu recebimento pela autoridade judiciária de primeiro grau na data de 28/08/2020. No entanto, em 24/05/2021 o i. representante do Parquet aditou a exordial acusatória e, desde então, o feito encontra-se paralisado no Gabinete da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, sem qualquer manifestação do juízo, o que, no entender do causídico, configura coação ilegal.
Nessa esteira, o subscritor do writ defende as teses de excesso de prazo na prisão processual do increpado e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere já perdura desde 27/02/2020, ou seja, por cerca de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, e conquanto o favorecido nessa ordem já tenha apresentado resposta à acusação, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não deu início à instrução criminal, tampouco manifestou-se acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva; a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, além de ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, máxime no atual momento pandêmico vivenciado em que, por força da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, foi conferida maior excepcionalidade às prisões cautelares, bem como orientado aos magistrados que procedam à reavaliação da necessidade de manutenção de tais medidas restritivas, no intuito de reduzir a propagação do Covid-19.
Em reforço, assevera que a excessiva delonga na marcha processual não pode ser atribuída à defesa técnica do paciente, sendo o extrapolamento do prazo legal para início da instrução criminal culpa exclusiva da máquina judiciária.
Enfim, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e alega que o decreto segregatício carece de fundamentação, porquanto “provindo de um texto mecânico e sempre imutável, pincelados em fórmulas ultrapassadas, decomposta e cadenciada na incoerência” (sic), na medida em que não aponta elementos concretos capazes de vincular o favorecido nessa ordem à societas sceleris, tampouco a indicar que solto, voltará a delinquir [ausência do periculum libertatis]; mormente se considerado que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, sendo viável, portanto, a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP).
Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, seja em razão do excesso de prazo e da violação ao art. 316, parágrafo único do CPP; seja por força da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A ordem veio munida com procuração (ID 95060494) e com a documentação eletrônica anexada do ID 95060495 ao ID 95069451.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII), pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal ao direito de locomoção deste, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
De outra banda, quanto à suposta ilegalidade decorrente do descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias previsto para reavaliação das prisões provisórias no art. 316 do CPP, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Enfim, quanto às alegações feitas en passant no sentido de que a fundamentação lançada no decreto segregatício seria inidônea, consigno que sequer consta da prova pré-constituída a cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente - pronunciamento judicial que, atualmente, dá suporte à medida constritiva experimentada pelo increpado. E como se sabe, constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de habeas corpus, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.
A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do habeas corpus, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.
Nesses termos, e sendo evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, tem-se que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que enseja a conclusão de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LEVY DE OLIVEIRA COELHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator